Tribunal: TJES
Processo: 0007893-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007893-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FERNANDES LEOPOLDINO e outros

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE ANTERIOR À CONTRATAÇÃO DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. ALEATORIEDADE DO CONTRATO DE SEGURO. SÚMULAS 278 E 609/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por José Fernandes Leopoldino contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta em face de Bradesco Vida e Previdência S/A e Banco Bradesco S/A.

2. O autor, titular de contrato de seguro prestamista vinculado à Cédula de Crédito Bancário nº 320.068.035, sustentou ser devido o pagamento da indenização securitária por invalidez permanente total, em virtude de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2005, com aposentadoria previdenciária em 2013, e contratação do seguro apenas em 2017.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que o sinistro ocorreu antes da vigência da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a invalidez permanente total do apelante, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2005 e aposentadoria previdenciária em 2013, está coberta por contrato de seguro prestamista firmado apenas em 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato de seguro tem natureza aleatória e visa garantir riscos futuros e incertos, não podendo abranger eventos ocorridos antes da contratação (CC, art. 757).

6. A invalidez permanente do segurado foi reconhecida pelo INSS em 2013, quatro anos antes do início da vigência da apólice (2017), o que afasta a possibilidade de cobertura securitária.

7. A Súmula 278/STJ, que fixa como termo inicial da prescrição a ciência inequívoca da incapacidade, não autoriza a retroação da cobertura para sinistro ocorrido antes da vigência do contrato.

8. A Súmula 609/STJ — que veda a negativa de cobertura por doença preexistente sem exames prévios — não se aplica, pois a invalidez não era uma condição latente, mas situação consolidada e conhecida antes da contratação.

9. A delimitação temporal da cobertura é elemento inerente ao contrato de seguro e não configura cláusula restritiva obscura ou ambígua que enseje interpretação pró-consumidor (CDC, art. 47).

10. A jurisprudência é pacífica em afastar a indenização securitária quando o sinistro é anterior à vigência da apólice, conforme precedentes do TJDFT, TJRJ e TJSP.

11. Ainda que superada a questão temporal, o quadro clínico apresentado não se enquadra de forma inequívoca na hipótese contratual de “invalidez permanente total por acidente”, sendo desnecessária análise aprofundada diante da anterioridade do evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de seguro prestamista apenas cobre sinistros ocorridos durante a vigência da apólice, sendo indevida a indenização por invalidez permanente consolidada antes da contratação.

2. A Súmula 278/STJ não retroage a cobertura securitária para eventos anteriores à vigência do contrato.

3. A Súmula 609/STJ não se aplica quando a invalidez é fato consolidado e de prévio conhecimento do segurado antes da contratação.

4. A delimitação temporal da cobertura securitária decorre da própria natureza aleatória do contrato e não configura cláusula restritiva obscura.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
José Fernandes Leopoldino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória-ES, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A
e
Banco Bradesco S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na inicial, noticia o autor/apelante
José Fernandes Leopoldino
ser titular de contrato de seguro – denominado “Seguro Proteção Financeira Bradesco – Crédito Pessoal” (fls. 20/24), contratado junto a 1º requerida
Bradesco Vida e Previdência S/A
em 03/02/2017, vinculado à Cédula de Crédito Bancário nº 320.068.035, correspondente a empréstimo de R$ 2.700,00 (dois e setecentos reais) concedido pelo 2º requerido
Bradesco S/A
(fls. 17/19).

O seguro foi contratado sob a modalidade “prestamista”, com objetivo de garantir o pagamento do saldo devedor do empréstimo ao 2º requerido Banco Bradesco em caso de ocorrência de sinistros cobertos, como Morte ou Invalidez Permanente Total por Acidente e, de acordo com a sua narrativa, desenvolveu diversas enfermidades (hérnias discais, estenose, espondilólise, anquilose pós-traumática) em virtude de um acidente de trabalho ocorrido em 03/01/2005 (queda de carreta), que o incapacitaram permanentemente para sua atividade laboral habitual (motorista carreteiro), do que resultou a concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária em 04/06/2013.

Afirma que o seguro prestamista previa o pagamento do saldo devedor de crédito pessoal até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que possuía empréstimos no valor total R$ 148.331,77 (cento e quarenta e oito mil trezentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), todavia, as requeridas teriam se recusado a efetuar o pagamento da indenização securitária após a comunicação do sinistro.

Diante disso, requer a condenação das requeridas/apeladas ao pagamento da indenização securitária no valor dos empréstimos, além de indenização por dano moral, os quais foram julgados improcedentes no Juízo de 1º grau após regular instrução probatória.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
equivocou-se o Juízo de 1º grau ao considerar a data do acidente de trabalho (2005) como o marco do sinistro para fins de cobertura securitária;
(ii)
o evento que enseja a cobertura securitária não é o acidente em si, mas a consolidação da incapacidade laboral total e permanente, a qual apenas foi confirmada posteriormente à contratação da apólice;
(iii)
a ciência inequívoca de sua invalidez seria o marco temporal correto para análise da cobertura;
(iv)
o contrato de seguro não continha cláusula expressa e clara excluindo a cobertura para casos em que o evento causador da invalidez fosse anterior à contratação, mas sim que a cobertura era para a invalidez consolidada;
(v)
o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor;
(vi)
é ilícita a recusa de cobertura sob alegação de doença ou condição preexistente, por não terem sido exigidos exames prévios à contratação nem demonstração de má-fé do segurado; e
(vii)
o termo inicial para contagem da prescrição (e, por analogia, para análise da cobertura) é a ciência inequívoca da incapacidade e a ausência de exigência de exame prévio pela seguradora impede a alegação posterior de preexistência da condição para negar cobertura, salvo má-fé.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em definir se a invalidez permanente do apelante – decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2005 e que ensejou sua aposentadoria previdenciária no ano de 2013 – possui cobertura por contrato de seguro da modalidade prestamista contratado em 2017.

Como se sabe, o objetivo precípuo do “seguro prestamista” é garantir a quitação ou amortização do saldo devedor do financiamento/empréstimo a ele vinculado, em caso de ocorrência de sinistro coberto durante o período de vigência da apólice.

A cobertura contratada pelo autor/apelante incluía as coberturas por “Morte” e “Invalidez Permanente Total por Acidente”, com capital segurado limitado ao saldo devedor do empréstimo (até R$ 1.000.000,00, apesar de vinculado a empréstimo de R$ 2.700,00), além de coberturas para “Desemprego Involuntário” e “Incapacidade Física Total Temporária” (fls. 20/24).

O Juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos por reconhecer que o sinistro (invalidez permanente) ocorreu anteriormente à contratação do seguro, uma vez que o acidente de trabalho ocorreu no dia 03/01/2005 e a aposentadoria por invalidez previdenciária foi concedida pelo INSS em 04/06/2013, ao passo que a apólice em questão foi contratada apenas em 03/02/2017.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que o marco temporal a ser considerado não é a data do acidente, mas sim a data da
consolidação da incapacidade
ou da
ciência inequívoca
desta, que alega ser posterior à contratação, com esteio na Súmula 278/STJ, segundo a qual “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

A meu ver, não lhe assiste razão.

Afinal, o contrato de seguro, por sua natureza aleatória, visa garantir riscos
futuros e incertos
ocorridos durante seu período de vigência (CC, art. 757), isto é, não se presta a cobrir eventos passados ou riscos já concretizados antes de sua celebração.

No caso em análise, é incontroverso que o acidente ocorreu em 2005 e a invalidez permanente foi formalmente reconhecida pelo órgão previdenciário em 2013, ou seja, ambas as datas
anteriores
ao início de vigência da apólice nº 900198, em fevereiro de 2017.

Salvo melhor juízo, é inadequado invocar a Súmula nº 278/STJ, tendo em vista que a ciência inequívoca da incapacidade define o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional
para o segurado exercer sua pretensão contra a seguradora e não tem o condão de convalidar a cobertura para um sinistro ocorrido e consolidado em momento anterior à vigência contratual.

Logo, a pretensão só pode ser exercida se o sinistro estiver coberto, ou seja, se ocorrido durante a vigência do contrato.

A jurisprudência é pacífica ao afastar a cobertura securitária em se tratando de sinistro anterior à vigência da apólice, conforme se depreende dos precedentes a seguir:

“CIVIL. CONTRATOS. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE. ANTERIOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO. PERÍCIA. CONHECIMENTO DA INCAPACIDADE. INCREMENTO DO RISCO. OMISSÃO. INEXATIDÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS. REGULARIDADE DE RECUSA DA COBERTURA.

1. O seguro prestamista é modalidade de contrato que visa à garantia de pagamento e quitação de empréstimos ou financiamentos em razão da ocorrência eventos adversos, previamente definidos no ajuste, que impeçam o adimplemento das obrigações financeiras assumidas.

2. O sinistro que justificou o pedido de indenização securitária é anterior à celebração do contrato de seguro prestamista, cujos termos excluem, expressamente, a cobertura no caso de doenças ou acidentes preexistentes à contratação.

3.
O evento adverso que redundou no posterior reconhecimento de aposentadoria por invalidez do segurado decorre de acidente muito anterior à assinatura do seguro prestamista, sinistro que era de prévio conhecimento do segurado como fato agravador (artigo 766 do Código Civil), servindo as balizas contratuais do seguro prestamista para alcançar apenas os eventos ocorridos na sua vigência
.

4. Apelação conhecida e desprovida.”

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0738039-50.2023.8.07.0001, relª. Desª. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 07/08/2024, DJe 14/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SEGURO PRESTAMISTA ACESSÓRIO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA.
ACIDENTE OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
. SEGURO ADERIDO EM 23/02/2017. SINISTRO OCORRIDO EM 07 DE OUTUBRO DE 2016.
SEGURADORA QUE NÃO PODE RESPONDER PELO SINISTRO
,
AINDA QUE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ TENHA OCORRIDO QUANDO JÁ VIGIA A APÓLICE
. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE VERIFICA A PRESENÇA DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE ELIDIR A FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO EM QUESTÃO, ESTANDO PRESENTES OS SEUS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJRJ, Sexta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 0006783-04.2019.8.19.0045, relª. Desª. Valéria Dacheux Nascimento, julgado em 26/07/2023, DJe 28/07/2023)

“Ação de Cobrança. Seguro prestamista. Apólice com vigência para o período de 15 de agosto de 2013 a 15 de agosto de 2016. Segurado que reclama o pagamento de indenização securitária, a pretexto de que sofreu ‘sérias complicações de movimentos, principalmente nos membros inferiores’ em decorrência de acidente automobilístico ocorrido no dia 05 de junho de 2013. Sentença de improcedência. Apelação do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. Exame: Ausência de risco, ante a necessidade de evento futuro e incerto para o surgimento da obrigação de indenizar da Seguradora.
Pretensão indenizatória fundada em incapacidade laboral que ocorreu em momento anterior ao início da vigência da Apólice. Expressa exclusão de cobertura securitária, demais, para acidentes ocorridos antes da data da contratação do seguro
. Caso dos autos que estava mesmo fadado ao desfecho de improcedência. Sentença mantida. Recurso não proviado.”

(TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1013573-13.2018.8.26.0405, relª. Desª. Daise Fajardo Nogueira Jacot, julgado em 25/08/2020)

Também desacolho os argumentos do apelante de que o contrato de seguro não continha cláusula expressa e clara excluindo a cobertura para casos em que o evento causador da invalidez fosse anterior à contratação e de que

deve ser aplicado em seu favor o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, por determinar a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Isso porque a delimitação da cobertura ao período de vigência é inerente à natureza do contrato de seguro, não se tratando de cláusula restritiva ambígua que demande interpretação favorável ao consumidor para estender a cobertura a evento pretérito.

Por fim, não tem aplicabilidade ao caso concreto a Súmula nº 609/STJ (“
a recusa de
cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”, na medida em que visa proteger o segurado de boa-fé contra a
negativa por
doença oculta ou não declarada que se manifesta após a contratação
.

Como dito, a invalidez do autor/apelante não era uma condição latente, mas sim uma situação consolidada, conhecida e oficialmente reconhecida (aposentadoria) anos em
momento anterior
à contratação do seguro prestamista de 2017, daí porque a Súmula nº 609/STJ não se presta a validar a contratação de seguro para sinistro já ocorrido.

Ainda que se superasse a questão da anterioridade do sinistro, caberia ainda analisar se a invalidez do apelante se enquadraria na cobertura específica de “Invalidez Permanente Total por Acidente”, conforme definida na apólice.

O laudo médico anexado pelo autor descreve patologias (hérnias discais, estenose, espondilólise, sacroileíte) – cf. fl. 25 – que, embora originadas do acidente de trabalho, podem ter caráter degenerativo ou de doença e, de resto, afastar potencialmente a definição restrita de invalidez exclusivamente por acidente prevista contratualmente, que listava hipóteses como perda de membros, visão ou alienação mental total.

Todavia, torna-se despicienda uma análise mais aprofundada desta questão, diante da verificada suficiência – para chancelar a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau – da manifesta anterioridade do sinistro à vigência contratual.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais nela arbitrados no percentual de 10%
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), com as ressalvas de que deve incidir sobre o
valor atribuído à causa
(e não sobre o “valor da condenação” como constou por equívoco da sentença) e de que deve permanecer suspensa a sua exigibilidade, por ser o autor/apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.